Tribunal: TJDFT
Processo: 0700759-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO DO RÉU. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.694, § 1 e 1.699 DO CCB. CONDIÇÕES PESSOAIS DAS PARTES. TRATAMENTO ISONOMICO ENTRE FILHOS. ART. 227, §3o, DA CF/88. OBSERVÂNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. No âmbito do efeito devolutivo dos recursos, só podem ser conhecidas as matérias suscitadas e decididas no juízo originário, sendo vedada a alteração da causa de pedir ou a apresentação de novas matérias, sob pena supressão de instância.

2. O direito aos alimentos e possibilidade de revisão são garantidos pelos artigos. 1.694, §1o, e art. 1.699, todos do Código Civil, que exige para sua concretização a demonstração da alteração da capacidade econômica do alimentante e da necessidade do alimentando.

3. A fixação dos alimentos também deve ser, na medida do possível, realizada em compasso com a condição social das partes.

4. Em nome do postulado constitucional que determina a igualdade de direitos dos filhos, o valor dos alimentos deve diminuir ou eliminar eventual discrepância de tratamento eventualmente constatada a esse respeito.

5. Não merece reparo a sentença que registra o esforço do Juízo a quo, que, ao examinar as circunstâncias especiais do caso concreto, fixa o valor dos alimentos em compasso com o princípio da razoabilidade.

6. Apelação do réu parcialmente conhecida e desprovida.

7.Apelação da autora conhecida e desprovida.